Tribunal: TJES
Processo: 5004723-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004723-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DYENIFFR CORREIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA VIDOLIN
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004723-53.2021.8.08.0030

RECORRENTE: DYENIFFER CORREIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA VIDOLIN

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à recorrente/autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESILIDO. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA ANTIGA LOCATÁRIA E NÃO IMPUTÁVEL AO NOVO INQUILINO OU AO LOCADOR. SUPOSTO IMPEDIMENTO DA APRESENTAÇÃO DO IMÓVEL A PRETENSO COMPRADOR. FATO NÃO COMPROVADO. MERA DECLARAÇÃO UNILATERAL DO POSTULANTE/RECORRIDO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A PARTE AUTORA. PEDIDOS IMPROCEDENTES, INCLUSIVE O CONTRAPOSTO, POR FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Consoante sumariado pela sentença a quo:
“Trata-se de procedimento especial cível, objetivando indenização por dano material e moral, ao argumento que a requerida, após encerrado o contrato de locação, em 21/07/2021, deixou o imóvel sem efetuar o pagamento de duas faturas de energia, além de vedar que possíveis compradores e/ou inquilinos visitassem o imóvel, contrariando, desta forma, previsão contratual e, por consequência, deverá ser aplicada a multa prevista em contrato. A requerida, em contestação, diz que solicitou o desligamento da energia junto à EDP em 20/07/2021 e, neste momento, não foi informada de qualquer débito em aberto, pelo que, concluiu, que não havia, entretanto, de boa-fé, realizou o depósito judicial dos valores do alegado dano material. A parte requerida, apresenta, ainda, pedido contraposto em face do requerente, pois, a presente demanda trata-se de uma simulação de descumprimento contratual, uma vez que o requerente, através do judiciário, tenta se vingar da requerida, considerando que esta ingressou, anteriormente, com uma demanda em face do autor, a qual, a princípio, logrou êxito. Registra, ainda, que não houve qualquer comunicado das faturas em aberto, não havendo, desta forma, oportunidade para que a requerida pagasse o valor. Em contestação ao pedido contraposto, o requerente sustenta que o pedido contraposto não merece acolhimento, pois o depósito judicial realizado pela requerida, por si só, confessa a dívida, além de descumprir o contrato, não permitindo a visita de possíveis compradores. Lembra, ainda, que a legislação vigente pauta-se no princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo que, requer a improcedência do pedido contraposto e, consequentemente, a procedência da demanda”.

Assiste parcial razão à recorrente.

Os débitos oriundos da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica não são de natureza propter rem. Logo, tendo sido contraídos em nome da locatária, as dívidas elencadas na exordial em nada afetam a esfera jurídica do antigo locador (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022). A rigor, eram até mesmo inexigíveis do novo locatário.

O correto teria sido, em realidade, promover a transferência da titularidade, a fim de que o serviço passasse a ser prestado em nome do locador ou do novo locatário. Em realidade, a autora demonstra que o fez, isto é, que pediu o desligamento. Logo, não haveria razão legítima para que o novo inquilino arcasse com essa quantia, em nome da Recorrente, que é completamente estranha à relação jurídica posteriormente entabulada.

Se houve recusa de nova ligação pela EDP, trata-se de conduta abusiva da fornecedora, que por isso poderia ser demandada em juízo, já que o locatário era alheio aos débitos pretéritos. Esse inadimplemento, a rigor, não consubstancia violação do contrato outrora firmado entre as partes, já que nenhuma consequência jurídica acarretaria ao locador.

Por conseguinte, uma vez que não se trata de dívida pela qual o autor poderia ser obrigado, no todo ou em parte, não há que se falar tampouco em sub-rogação, para os fins do art. 346, do CCB.

Além disso, o autor nem ao menos provou o abatimento feito nos alugueres do imóvel, em favor do novo inquilino. A declaração supostamente emitida pelo novo locatário, mas não corroborada por testemunho em juízo, não tem esse condão (CPC, art. 408, caput e p.un.).

Sobre o mais, não há qualquer evidência, além do relato unilateral do locador, de que teria havido prejuízos na renegociação do contrato com terceiros, por força de atitudes indevidas da requerida. Não foi ao menos indicado quem seria o pretenso comprador. As mensagens emanadas do postulante são de sua produção unilateral e não fazem prova desse fato. Nesse caso, o ônus da prova recaía inteiramente sobre o postulante, que dele não se desincumbiu.

Dessarte, merecem improcedência os pedidos iniciais, no tocante aos danos morais e à multa por descumprimento do contrato.

Quanto ao pedido contraposto, em outro giro, é mister que seja calçado nos mesmos fatos que constituem a causa de pedir, não se confundindo com as penas por litigância de má-fé. No caso em apreço, a falta de provas do alegado pelo demandante não equivale, necessariamente, à inversão da verdade dos fatos. De tal arte, não é possível asseverar que houve simulação de causa de incidência de multa ou instrumentalização de vingança via Poder Judiciário, de sorte que também o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

Destarte, divirjo da análise da prova documental acostada aos autos e, nada mais tendo sido evidenciado de relevante pela prova oral, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.

Sem custas e honorários de advogado.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
E DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)